Tribunal: STF
Processo: Rcl 57036
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Banco Pan S/A, em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e da decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista no Processo 0021334-23.2016.5.04.0025, que, ao acolher a tese de vínculo de emprego de empresa terceirizada diretamente com o tomador de serviços, colocando a ilicitude da terceirização como elemento para tal configuração de vínculo” (eDOC 1, p. 9), teria ofendido as decisões desta Corte na ADPF 324 e no Recurso Extraordinário 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, bem como o teor da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em suma, que, mediante o julgamento da ADPF 324, esta Corte firmou tese pela superação da Súmula 331 do TST, normativo aplicado “analogicamente” no acórdão reclamado, e que os elementos que comprovariam a relação de emprego “provêm única e exclusivamente do entendimento da ilicitude da terceirização“ (eDOC 1, p. 12-14).



    Assevera-se que o acórdão reclamado teria vulnerado a decisão do RE 958.252, ao afastar o contrato de prestação de serviços entre o Banco Pan S/A e a empresa contratada, reconhecendo o vínculo de emprego entre a autora e a contratante sem “considerar as provas ou apurar de forma rígida e rigorosa a existência de dos elementos constituintes da relação de emprego” constante dos autos; e que teria afastado a incidência da Lei 6.019/1974, com as alterações das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017, sem o devido respeito à cláusula de reserva de plenário (eDOC 1, p. 23-25).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo ou do ato impugnado, e no mérito, a cassação dos acórdãos reclamados.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamentos das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de agravo de instrumento no recurso de revista, quadro que inviabiliza a pretenção reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; grifos nossos) 



    Não obstante, prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    No entanto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao proferir o acórdão reclamado, procedeu à realização de distinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. Confira-se (eDOC 25, p. 3/4):



    “Inobstante a sentença tenha apontado estar demonstrada a atuação da autora no âmbito das atividades-fim do recorrente, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com este, apenas por este apontamento, estaria obstado pela Tese de Repercussão Geral editada pelo STF quando do do julgamento do RE 958252 e da ADPF n. 324 sobre a matéria, in verbis:



    TEMA 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Giza-se que o verbete em questão tem aplicação cogente para as decisões do judiciário, independentemente de os fatos sob judice serem anteriores à decisão, proferida em 30-08-2018, com ressalva apenas à coisa julgada, nos termos do voto prevalente do Ministro Relator da ADPF N. 324, razão pela qual deve ser observado, inclusive no caso dos autos em que o contrato de trabalho em discussão perdurou de 02-5-2014 a 29-4-2015. 



    Todavia, o reconhecimento do vínculo de emprego não está amparado apenas na terceirização de serviços na atividade-fim do recorrente, mas no fato de que o Julgador verificou a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego entre a autora e o banco. 



    Assim, mesmo tendo em vista os efeitos erga omnes da decisão, em que a terceirização de serviços, independente do objeto social das empresas envolvidas, seja em atividades-meio ou fim, é lícita, a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora de serviços, no caso doa autos, também está embasada no preenchimento dos requisitos elencados no artigo 3º da CLT, com aplicação analógica da parte final do item III da Súmula n. 331 do TST. 



    Em razão do exposto, ainda que se repute lícita a terceirização na atividade-fim da tomadora, a questão dos autos e a responsabilização atribuída à recorrente pende, também, da análise do requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, o que será analisado em item próprio.” (Grifei)



    Quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício da parte beneficiária com a ora reclamante, o Tribunal assim arrematou (eDOC 25, p. 6-10):



    “Nos termos do art. 17 da Lei n. 4.595/64, a atividade de intermediação dos trâmites para fornecimento de financiamentos ou empréstimos é típica de financiário, in verbis:



    (...)



    Conforme referido dispositivo legal, é considerada instituição financeira a empresa que possui, como atividade principal ou acessória, a intermediação de recursos financeiros, ainda que de terceiros. No caso, a segunda ré, que teria originalmente contratado a autora, firmou contrato com o primeiro réu para realizar a captação e o cadastro dos clientes interessados em realizar empréstimo, atuando na forma do art. 17 da Lei n. 4.595/64 - ID. 8b080e9 - Pág. 1 



    Oportuno destacar que eventual autorização da Resolução n. 3.110/03 do Banco Central do Brasil, posteriormente revogada pela Resolução n. 3.954/2011, para que instituições financeiras contratassem empresas para o desempenho da função de correspondente não prepondera sobre as disposições da legislação trabalhista, de forma que essa prática não pode obstar a aplicação de direitos trabalhistas. 



    Ainda, o artigo 511, § 2º, da CLT estabelece que a categoria profissional do trabalhador é determinada pela atividade preponderante desenvolvida pela empresa. Transcreve-se o mencionado dispositivo: A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. 



    Ademais, o Julgador de origem bem apreendeu do conjunto probatório dos autos o trabalho da autora em prol do banco com características afeitas à relação de emprego, quais sejam, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, sob subordinação objetiva e subjetiva. Observe-se que a prova oral revela que a autora trabalhava exclusivamente para o BANCO PAN S/A, e que, aos olhos dos clientes, representava o próprio banco, uma vez que não havia agência no local na época da prestação de serviços, de modo que a conclusão sentencial que reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o recorrente não merecendo quaisquer reparos, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir da presente, in verbis (ID. 71adc05 - Pág. 3 e seguintes):



    (...)



    Em razão do exposto, reconhecido que o real empregador da autora foi o banco, inafastável o reconhecimento de aplicação à autora das normas coletivas atinentes aos bancários, bem como legislação celetária específica, incluindo a jornada diária de 6 horas, prevista no artigo 224 da CLT.”



    Logo, não procede o que articulado pela parte reclamante, de que os elementos que comprovariam a relação de emprego “provêm única e exclusivamente do entendimento da ilicitude da terceirização“ (eDOC 1, p. 12-14).



    A distinção realizada pelo Tribunal de origem é suficiente a demonstrar que o reconhecimento do vínculo empregatício da obreira com a parte ora reclamante não se deu unicamente em face da ilicitude da terceirização de serviços na atividade-fim da reclamante, mas diante da comprovação da existência dos requisitos necessários à caracterização da relação de emprego, nos termos dos arts. 3º, 511, § 2º, da CLT, e art. 17 da Lei n. 4.595/64. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



     



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente